Tribunal: TJMT
Processo: 1022115-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022115-83.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE :- JOSE FERREIRA LIMA
AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – DETRAÇÃO DO PERÍODO QUE O REEDUCANDO ESTEVE COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE (HC 455097 STJ) – DISTINGUISHING – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA NOS PARÂMETROS DO PRECEDENTE – AGRAVANTE QUE TEVE FIXADO SOMENTE O USO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM QUALQUER IMPOSIÇÃO DE HORÁRIO PARA RECOLHIMENTO DOMICILIAR – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não se enquadra à situação do agravante a decisão paradigma juntada pela defesa (HC 455097 STJ), eis que no caso ora tratado, apesar de ter sido imposta pelo magistrado de primeiro grau a medida cautelar de monitoramento eletrônico ao agravante, não houve qualquer restrição a sua liberdade, eis que não houve qualquer imposição de horário para recolhimento domiciliar, razão pela qual não faz jus à detração penal pelo período em que esteve sob monitoramento eletrônico.
O distinguishing é a técnica por meio da qual não se aplica um determinado precedente vinculante, por se reconhecer que a situação examinada não se insere nos parâmetros de incidência do julgamento paradigma.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022115-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 488.853.471-34 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – DETRAÇÃO DO PERÍODO QUE O REEDUCANDO ESTEVE COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE (HC
455097 STJ)
–
DISTINGUISHING
– SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA NOS PARÂMETROS DO PRECEDENTE
– AGRAVANTE QUE TEVE FIXADO SOMENTE O USO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM QUALQUER IMPOSIÇÃO DE HORÁRIO PARA RECOLHIMENTO DOMICILIAR – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Não se enquadra à situação do agravante a decisão paradigma juntada pela defesa (HC
455097 STJ), eis que no caso ora tratado, apesar de ter sido imposta pelo magistrado de primeiro grau a medida cautelar de monitoramento eletrônico ao agravante, não houve qualquer restrição a sua liberdade, eis que não houve qualquer imposição de horário para recolhimento domiciliar, razão pela qual não faz jus à detração penal pelo período em que esteve sob monitoramento eletrônico.

O
distinguishing
é a técnica por meio da qual não se aplica um determinado precedente vinculante, por se reconhecer que a situação examinada não se insere nos parâmetros de incidência do julgamento paradigma.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por
José Ferreira Lima
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena no 2000582- 56.2020.8.11.0042 - SEEU, da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena do agravante.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que durante o período que o agravante respondeu a ação penal, foi-lhe aplicado pelo Juízo medida cautelar diversa da prisão, concernente no monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, ao passo que, nos termos do recente entendimento da Terceira Seção do STJ, é possível a detração, pois o réu estava com sua liberdade restringida.

Assim, requer “
seja computado como detração, todo o período que o reeducando esteve sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere, em harmonia Princípio da hamunização das penas, nos termos do art. 42 do CP e do HC 455097 do STJ
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 112359997).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 112359998).

O
parecer
da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 113971999).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de pena do agravante,
a fim de que seja operada a detração do período em que ele foi monitorado com tornozeleira eletrônica.

Sustenta que em recente entendimento, a Terceira Seção do STJ, de modo unânime, definiu ser possível a detração no caso de recolhimento domiciliar mediante monitoramento eletrônico com tornozeleira.

Inicialmente, tem-se que o agravante cumpre pena
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
, pela prática de conduta descrita no art. 217-A, caput, do Código Penal, oriunda da Ação Penal Autos no 0023603-08.2014.8.11.0042020.

Pois bem. No que importe à pretensão recursal, entendo que não há espaço no direito para êxito.

O cerne da controvérsia cinge-se a definir se o período que o agravante esteve com a tornozeleira eletrônica deve ser descontado da pena aplicada.

A detração está prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se considera: “
na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior
”.

Como se vê, a defesa do agravante, para lastrear suas razões de inconformismo, invoca a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no HC 455097, no sentido de que será computado para fins de detração, o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

Vale destacar que, perdurou-se por muito tempo o entendimento de que não era cabível a detração às medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o apenado não tinha o seu direito à liberdade totalmente restringida. No entanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no HC 455097, trazido como precedente pela defesa, decidiu no sentido de que o período em que o réu esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, finais de semana e dias não úteis, fiscalizado por monitoramento eletrônico, deve ser computado para fins de detração.

O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Princípio da Humanidade, entendeu que o óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

Nesses casos, ao ampliar as hipóteses do art. 42 do Código Penal, às hipóteses em que o agente é submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar com o uso do monitoramento eletrônico, deve ser observado exclusivamente à quantidade de horas em que ele teve a sua liberdade restrita, por força de decisão que determinou o seu recolhimento obrigatório.

Após detida análise do tema, nota-se que o acórdão considerado paradigma pela defesa, não se amolda à hipótese dos autos, porquanto no caso do agravante,
o magistrado de primeiro grau substituiu
a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
,
consistentes na proibição de manter contato com a vítima e uso monitoramento eletrônico (Id. 112359990 - Págs. 1/3).

Desse modo, a situação do agravante diverge das hipóteses elencadas pelo STJ, uma vez que, o agravante não cumpriu pena condenatória "regime fechado" a qual por circunstâncias legais fora convertida em
prisão domiciliar
,
in casu
a pris~]ao preventiva fora convertida, ou seja, substituída por medidas cautelares,
sendo uma delas o monitoramento eletrônico, destarte, não se restringiu a liberdade de ir e vir, pois foi fixado somente o uso da monitoração eletrônica, sem qualquer imposição de horário para recolhimento domiciliar e dia de semana.

Eis a ementa do acórdão trazido pela defesa (HC 455097):

“HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina.

3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva.

4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.

6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda.

7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis – ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional –, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração.

8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo.

9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento”.

Seguindo
o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, essa Corte de Justiça já decidiu pela detração da pena referente ao lapso temporal em que o indivíduo permaneceu compulsoriamente em recolhimento domiciliar noturno, como se vê no seguinte julgado,
verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO DE QUE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEJA DETRAÍDO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR QUE ENSEJA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE – PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA INDEPENDENTEMENTE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRECEDENTES DO STJ – A CONTAGEM DA DETRAÇÃO SE LIMITA AO PERÍODO ESPECÍFICO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU OBRIGATORIAMENTE NO DOMICÍLIO – CONVERSÃO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DIAS – DIREITO À DETRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) DO TOTAL DE DIAS EM QUE SE SUBMETEU AO RECOLHIMENTO NOTURNO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DECISÃO REFORMADA – 2. AGRAVO PROVIDO.

1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar obrigatório deve ser computado para efeito de detração da pena, independentemente da cumulação com o uso de tornozeleira eletrônica. Diante da ausência de especificação do período de recolhimento noturno, deve ser considerado o período de restrição das 18h às 6h, resultando no direito à detração de 1⁄2 (metade) do total de dias em que ela esteve submetida à referida medida cautelar. 2. Agravo provido, para que seja realizado nova cálculo de pena, a fim de que as horas do período de recolhimento domiciliar noturno compulsório seja convertido em dias e detraído da pena”.

(N.U 1006970 -84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

No entanto, aclarada a não correspondência entre o precedente adotado como paradigma e o caso
sub examine
, faz-se impositivo o
distinguishing
, a rejeitar a tese a dizer com a vinculação obrigatória, eis que embora tenha sido imposta pelo magistrado a medida cautelar de monitoramento eletrônico ao agravante, não houve qualquer restrição a sua liberdade (não foi fixada qualquer restrição de horário ou de dia para recolhimento domiciliar) e, por isso, não faz jus à detração penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto em favor de
José Ferreira Lima
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022